Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-80.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MOVIDA POR CABELE SANTOS BASTOS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO APRESENTADO. EXCESSO DE RIGOR. INSTRUMENTO COM CERTIFICADO DIGITAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento petição inicial, considerando ter a parte autora deixado de emendar a inicial no prazo concedido. 1.1. No apelo, a parte autora pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, bem como a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos está centrada em (i) analisar se correta a sentença de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e (ii) aferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. No caso dos autos, a parte autora juntou declaração de hipossuficiência, informação acerca das últimas declarações de imposto de renda bem assim, anexou aos autos os extratos bancários os quais comprovam sua movimentação financeira. 3.2. Nesse quadro, a documentação apresentada revela a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
4. A regra do art. 485, IV, do CPC, consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para o desenvolvimento regular do processo. 4.1. A capacidade postulatória trata-se de pressuposto processual de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 76 do CPC. 4.2. O art. 105 do CPC delineia o regramento acerca da procuração geral e especial para o foro, inferindo-se não ser exigível, em regra, a atualização do instrumento de mandato, salvo a existência de indícios concretos que determinem a contemporaneidade do documento, ante a necessidade de proteção dos interesses das partes e preservação da regularidade processual. 4.3. Precedente do STJ: “(...) 5. A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea por parte do juiz.” (REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/11/2023).
5. As peculiaridades dos autos denotam excesso de rigor da exigência de juntada de nova procuração e declaração de hipossuficiência com firma reconhecida pelo autor, bem assim novo comprovante de endereço. 5.1. A procuração apresentada junto com a inicial, embora possua assinatura manuscrita de forma digital, está certificada pela empresa “Clicksing” e acompanhada de foto do autor segurando seu documento de identificação frente e verso. 5.2. Não se justifica a determinação de atualização do instrumento, porquanto goza de presunção de veracidade. 5.3. Precedente Turmário: “(...) 1. O art. 215 do Código Civil estipula que a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública e faz prova plena. 2. A autenticidade constitui atributo derivado da fé pública conferida aos órgãos estatais. O documento público possui presunção legal de autenticidade, a qual restringe-se aos elementos de formação do ato e à autoria das declarações. A veracidade das afirmações feitas é de responsabilidade exclusiva de seu autor.” (07206471620228070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 23/3/2024).
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios. 6.1. Precedente: “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal” (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido. Tese de julgamento: “1. Comprovada insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a parte faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 2. Deve ser deferida a gratuidade de justiça da pessoa natural quando a documentação apresentada revelar a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 76, 98, 99, §§ 3o e 4o, 105 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023; TJDFT, 07104231020228070010, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023.